Tribunal: TJSP
Processo: 1000955-61.2024.8.26.0264
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA- CONSUMIDOR- BANCÁRIO- DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE- SEGURO DE VIDA
– Seguro de vida- Desconto do prêmio em conta corrente destinada ao recebimento de benefício previdenciário- Negativa de contratação- Ônus da prova- Relação de consumo- Não observância- Negócio Jurídico- Inexistência- Restituição em dobro- Cabimento parcial:

– Diante da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA- CONSUMIDOR- BANCÁRIO- DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE- SEGURO DE VIDA
– Seguro de vida- Desconto do prêmio em conta corrente destinada ao recebimento de benefício previdenciário- Negativa de contratação- Ônus da prova- Relação de consumo- Não observância- Negócio Jurídico- Inexistência- Restituição em dobro- Cabimento parcial:

– Diante da impugnação da existência do contrato de seguro de vida, incumbia aos réus a demonstração da regularidade da contratação, do que não cuidaram. Exegese do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil e Tema 1.061 do C. Superior Tribunal de Justiça. Retorno das partes ao "status quo ante". Cabimento da restituição em dobro dos descontos que ocorreram após a publicação do v. acórdão no julgamento do EAREsp 600.663/RS.

DANO MORAL
– Desconto indevido em conta corrente – Dor, vexame e constrangimento – Ocorrência – Indenização – Cabimento – Restrição indevida da módica verba alimentar da autora:

– No que toca ao dano moral, é bastante evidente que a situação extrapola o mero aborrecimento cotidiano. Como restou demonstrado, a requerente vem enfrentando descontos indevidos na conta bancária destinada ao recebimento de seu módico benefício previdenciário, única fonte de seu sustento. Naturalmente, ao ver a verba alimentar de que necessita indevidamente descontada, a requerente sofreu incomum angústia e aflição.

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e ser pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada. Bem por isso, o valor fixado na origem comporta manutenção. Juros de mora devidos a partir do evento lesivo, à luz da Súmula 54 do C. Superior Tribunal de Justiça.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– Fixação – Remuneração digna do trabalho do advogado – Observância da complexidade da demanda e do zelo do patrono – Incidência do artigo 85, § 2o, do CPC:

– A fixação de honorários advocatícios deve ser feita de modo a remunerar dignamente o trabalho do advogado do vencedor, levando-se em consideração a complexidade da demanda e o zelo do patrono, em observância ao art. 85, § 2o, do CPC. Necessidade de majoração do percentual, sob pena de resultar em montante aviltante.

RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.
RECURSO DOS RÉUS PROVIDO EM PARTE.